Tribunal: TJDFT
Processo: 0700480-96.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. OMISSÃO EXISTENTE. PROCESSO EXTINTO NA ORIGEM. AGRAVO QUE NÃO ERA PARTE NO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS SUBJETIVOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrido nos quais alega haver omissão no acórdão embargado, pois não teria sido considerada a extinção do processo na origem, sem resolução de mérito, bem assim que o Distrito Federal sequer seria parte no processo de conhecimento, movido apenas em face do BRB – Banco de Brasília. A parte embargada, intimada a se manifestar, afirma que o recurso perdeu o seu objeto ante a sentença proferida na origem.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021)
III. Há omissão no acórdão embargado no acórdão embargado, pois de fato a análise quanto aos pressupostos processuais deveria ter sido analisada. Cumpre ressaltar que o presente agravo de instrumento foi interposto pelo autor/agravante em face do Distrito Federal, que sequer era parte no processo de conhecimento, cujo réu era o BRB – Banco de Brasília. Portanto, o agravo deveria ter tido seguimento negado de início, ante a ausência de pressuposto subjetivo de admissibilidade.
IV. Não fosse isso, o processo foi extinto sem resolução de mérito na origem, o que, por consequência, também causa a perda do objeto do presente agravo. O julgamento deste recurso ocorreu em 02/07/2021, sendo que a sentença de extinção foi proferida em 20/05/2021, com trânsito em julgado em 04/06/2021.
V. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES para, sanando a omissão apontada, negar seguimento ao presente agravo, ante a ausência de pressupostos subjetivos de admissibilidade, quais sejam, a legitimidade do recorrido e a perda superveniente do interesse recursal. Prejudicado o agravo interno.
VI. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.